Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-72.2019.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REANÁLISE DA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PERMANECEM COMO CRITÉRIOS NEGATIVOS, MESMO APÓS NOVA ANÁLISE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INICIAL APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À VÍTIMA EMMANOEL NAZARENO DA SILVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE ORIGEM PESSOAL. LESÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PROVA SEGURA. DEPOIMENTOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA (ART. 49 DO CPB). VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As consequências do crime foram graves, pois o crime cometido pelo réu gera um grande alarme social, com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre as vítimas que levam os traumas do assalto para o resto de suas vidas ? CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. In casu, modifico a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, consistente no fato de as vítimas não terem recuperado a res furtiva, o que é inerente ao tipo penal, pelo fato de que o modo de consecução do delito causou grande abalo às vítimas, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos, não podendo desprezar a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretam inevitável abalo em seu cotidiano e no seu estado psicológico. 2. Ao se proceder a correção de fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime, com a manutenção das mesmas 02 (duas) circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime como desfavoráveis e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o quantum inicial fixado pelo juízo monocrático, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, isto é, bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.3. Pela análise dos depoimentos consignados em mídia, os bens subtraídos pelo apelante pertenciam a pessoas diferentes, além de serem de uso pessoal de cada uma delas. Sendo assim, entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre a subtração de bens, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Havendo subtração do patrimônio de 02 (duas) vítimas, ainda que marido e mulher (in casu, as vítimas eram namorados), fato acontecido também no mesmo contexto fático, correto o reconhecimento do concurso formal, estando correta a sentença. Portanto, não há que se falar em crime impossível em relação à vítima Emmanoel, devendo ser mantida a condenação do acusado Gladson Monteiro Costa pelo crime previsto no art. 157, §2º-A, I e §2º, II, na forma do art. 70, todos do CPB. 4. Com relação à pena de multa, verifica-se que o juízo obedeceu ao sistema trifásico, previsto para as penas privativas de liberdade, tendo acertado na dosimetria quando analisou e fixou corretamente a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mínimo legal estabelecido pelo legislador (art. 49 do CPB). Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado também no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000262-72.2019.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
GLADSON MONTEIRO COSTA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REANÁLISE DA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PERMANECEM COMO CRITÉRIOS NEGATIVOS, MESMO APÓS NOVA ANÁLISE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INICIAL APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À VÍTIMA EMMANOEL NAZARENO DA SILVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE ORIGEM PESSOAL. LESÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PROVA SEGURA. DEPOIMENTOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA (ART. 49 DO CPB). VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As consequências do crime foram graves, pois o crime cometido pelo réu gera um grande alarme social, com reflexos negativos imediatos no seio da comunidade, sem contar os graves efeitos psicológicos sobre as vítimas que levam os traumas do assalto para o resto de suas vidas - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
In casu
, modifico a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, consistente no fato de as vítimas não terem recuperado a res furtiva, o que é inerente ao tipo penal, pelo fato de que o modo de consecução do delito causou grande abalo às vítimas, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos, não podendo desprezar a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretam inevitável abalo em seu cotidiano e no seu estado psicológico.
2. Ao se proceder a correção de fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime, com a manutenção das mesmas 02 (duas) circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime como desfavoráveis e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o
quantum
inicial fixado pelo juízo monocrático, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, isto é, bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.
3. Pela análise dos depoimentos consignados em mídia, os bens subtraídos pelo apelante pertenciam a pessoas diferentes, além de serem de uso pessoal de cada uma delas. Sendo assim, entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre a subtração de bens, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes. Havendo subtração do patrimônio de 02 (duas) vítimas, ainda que marido e mulher (
in casu
, as vítimas eram namorados), fato acontecido também no mesmo contexto fático, correto o reconhecimento do concurso formal, estando correta a sentença. Portanto, não há que se falar em crime impossível em relação à vítima Emmanoel, devendo ser mantida a condenação do acusado Gladson Monteiro Costa pelo crime previsto no art. 157, §2º-A, I e §2º, II, na forma do art. 70, todos do CPB.
4. Com relação à pena de multa, verifica-se que o juízo obedeceu ao sistema trifásico, previsto para as penas privativas de liberdade, tendo acertado na dosimetria quando analisou e fixou corretamente a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mínimo legal estabelecido pelo legislador (art. 49 do CPB). Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado também no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, modificando tão somente a fundamentação concernente às consequências do crime, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena-base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000262-72.2019.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
GLADSON MONTEIRO COSTA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Gladson Monteiro Costa
, vulgo ¿Pratiuíra¿, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/09/2019
, às fls. 93/97, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
Dr. Antônio Carlos de Souza Moitta Koury
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, §2º, inciso II, do CPB, na forma do art. 70 do CPB
(roubo majorado em concurso formal)
.

Consta da
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
19/10/2018
, por volta das 12h40min, na via pública localizada em frente ao
Hotel Solar
, bairro Destacado, município de Salinópolis/PA, o denunciado
Gladson Monteiro Costa
, voluntária e conscientemente, em
unidade de desígnios com outro nacional ainda não identificado
, mediante
violência e grave ameaça
, exercida com
emprego de arma de fogo
, subtraiu, para eles,
02 (dois) aparelhos celulares
, marca
Samsung
, ambos modelo J5, de propriedade das vítimas
Geise Ferreira da Silva
e
Emmanoel Nazareno da Silva
.

As vítimas foram ao local acima delineado ao encontro da adolescente
E. do S.
, quando foram
abordadas por Gladson e o seu comparsa
, que estavam em uma motocicleta e
munidos de armas de fogo
. Anunciado o assalto,
foram subtraídos aparelhos celulares das vítimas
.

Antes de iniciarem a
fuga
na posse da
res furtiva
, o que efetivamente ocorreu,
Gladson e seu comparsa ainda chegaram a disparar a arma de fogo que traziam consigo
, todavia, segundo relatos da vítima,
a arma falhou
.

A polícia Militar foi acionada e, em diligências, efetuou troca de tiros com os suspeitos, sendo, posteriormente,
reconhecido o denunciado como um dos autores do delito
.

Em
razões recursais
(fls. 106/110), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
reforma na dosimetria da pena
, no que tange à
fixação da pena-base
ao acusado, que
deve ser aplicada no mínimo legal
, tendo em vista que
nenhuma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis foram assim consideradas mediante fundamento válido
, sendo necessária a observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena.

Pugna pelo
reconhecimento do crime impossível com relação à vítima Emmanoel Nazareno da Silva (afastamento do art. 70 do CPB) e sua consequente absolvição
, já que o ofendido não trazia nada consigo, vez que os 02 (dois) celulares estavam com sua namorada, bem como a
dispensa do pagamento da pena de multa
, por ser o apelante comprovadamente hipossuficiente, sendo pobre no sentido da lei.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(fls. 112/122), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que a sentença monocrática impugnada não merece ser reformada por
correta aplicação do princípio da legalidade e em consonância com o CPB, tendo o juízo observado todos os requisitos dos arts. 59 e 68 do CPB
. No caso,
não há como negar a existência de lesão patrimonial a patrimônios distintos
, vez que, segundo relatos da vítima Emmanoel, foram subtraídos 02 (dois) aparelhos celulares, cada um pertencente a cada vítima, sendo
incabível a dispensa da pena de multa
, uma vez que não há previsão legal para tanto, razão pela qual requer o
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
revista a pena-base
,
redimensionando-se a pena definitiva
(parecer de fls. 129/134).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria. Redução da pena-base no mínimo legal. Do redimensionamento da pena.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
, visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal,
com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal
, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 95-v):
¿(...). Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016."A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acimado mínimo legal".
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal):
a.1) culpabilidade: normal à espécie.
a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes, inclusive condenado em grau de recurso.
a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo e concurso, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art. 68 do CP.
a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que as vítimas não recuperaram os seus bens.
a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado. Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(...)¿.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da
primeira fase da dosimetria da pena
.

Colhe-se que o douto julgador considerou
desfavoráveis
algumas das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto,
inidônea fundamentação
.

Assim, verifico a necessidade de
proceder novamente à análise da pena-base
, de forma clara e justa, considerando o
equívoco
a quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o
princípio da individualização da pena
e a
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,

desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tal circunstância possui motivação concreta e correta , não merecendo reanálise -
Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade
, em obediência à Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
. No entanto,
in casu
, conforme
Certidão Judicial Criminal Positiva
inserta às fls. 91/92,
os procedimento existentes em nome do acusado transitaram em julgado
, logo, o réu registra antecedentes,
inclusive condenado em grau de recurso
-
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
. Dessa forma, o réu possui sentença condenatória transitada em julgado, não havendo que se falar em reforma da pena-base neste aspecto.

Passo a
reanálise da circunstância considerada como negativa pelo julgador (consequências do crime)
que deve ter a fundamentação alterada.

¿
Consequências do crime
foram
graves
, pois o crime cometido pelo réu gera um
grande alarme social
, com
reflexos negativos imediatos no seio da comunidade
, sem contar os
graves efeitos psicológicos sobre as vítimas
que levam os traumas do assalto para o resto de suas vidas -
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
. Assim, modifico a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, consistente no fato de as vítimas não terem recuperado a res furtiva, o que é inerente ao tipo penal, pelo fato de que
o modo de consecução do delito causou grande abalo às vítimas
, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos,
não podendo desprezar a existência de traumas emocionais nas vítimas de roubos que acarretam inevitável abalo em seu cotidiano e no seu estado psicológico
.

Ao se proceder a
correção de fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime
, com a manutenção das mesmas
02 (duas) circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime como desfavoráveis
e as demais como neutras ou favoráveis, mantenho o
quantum
inicial fixado pelo juízo monocrático, pois,
suficiente à reprovação e prevenção do crime
, uma vez que
sua pena inicial foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, isto é,
bem próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador
, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
2) DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento e demais apetrechos apreendidos, não deixam margens para dúvidas de a droga se destinava a comercialização, não tendo a negativa do réu o condão de afastar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a quantidade encontrada não se destinava apenas à um usuário, o que não deixa margens para dúvidas de que eles não se destinavam ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006. Além disso, a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação pretendida para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam e a condição de usuário não é premissa para exclusão da condição de traficante.
2) O afastamento da pena-base em 01 ano acima do mínimo legal demonstra de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
3) Mostra-se acertada a decisão do juízo, que não reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que ficou devidamente comprovado pelas declarações dos policiais que prenderam o Apelante, que ele se dedicava o tráfico de entorpecentes. Ademais, a prisão em flagrante do acusado se deu quando preparava o entorpecente, sendo apreendido apenas a porção da droga que não conseguiu se desvencilhar, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício. 4) Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, conforme preleciona o art. 44, I do CP. 5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2020.02081445-98, 214.532, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28).

Dessa forma,
não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal
, como requer a defesa do réu, vez que
os antecedentes e as consequências do crime permanecem como circunstâncias desfavoráveis
,
apesar da reanálise das consequências do crime e a modificação da fundamentação, agora válida
, para atender os critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Da exclusão do art. 70 do CPB (concurso formal). Reconhecimento de crime impossível. Absolvição com relação à vítima Emmanoel Nazareno da Silva.

A defesa do requerente alega que
a vítima Emmanoel Nazareno da Silva não portava nenhum objeto de valor consigo
, não tendo sido nenhum bem subtraído do mesmo, o que configura a existência de
crime impossível por absoluta inidoneidade do objeto
, devendo ser
excluído o concurso formal
.

No entanto,
tal pleito não merece prosperar
.

Conforme depoimento das vítimas em juízo (mídia de fls. 72), o acusado e seu comparsa não identificado subtraíram
02 (dois) aparelhos celulares
,
01 (um) J5 Prime de cor dourada com branco e 01 (um) J5 de cor dourada com capa vermelha
,
pertencentes a cada uma das vítimas Geise Ferreira da Silva e Emmanoel Nazareno da Silva
. Assim, embora os 02 (dois) aparelhos celulares estivessem nas mãos da vítima Geise, estes não deixam de ser bens de origem pessoal, restando evidenciada a
lesão de patrimônios distintos
, além de
ambas terem sido vítimas da ameaça exercida pelo acusado
, conforme depoimento da
vítima Geise Ferreira da Silva
perante a autoridade policial (depoimento de fls. 11) quando assim narrou:
¿(...). Que antes de ir embora um dos indivíduos infratores tentou atirar contra o seu namorado, mas a arma de fogo falhou. (...)¿
.

O art. 70 do CPB assim dispõe:
¿Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior¿
.

Pela análise dos depoimentos consignados em mídia,
os bens subtraídos pelo apelante pertenciam a pessoas diferentes, além de serem de uso pessoal de cada uma delas
.

Sendo assim,
entende-se caracterizado o concurso formal próprio quando ocorre a subtração de bens, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes
. Havendo subtração do patrimônio de 02 (duas) vítimas, ainda que marido e mulher (
in casu
,
as vítimas eram namorados
), fato acontecido também no mesmo contexto fático, correto o reconhecimento do concurso formal, estando correta a sentença.

O
Superior Tribunal de Justiça
também tem sólida jurisprudência sobre o tema, conforme o seguinte precedente:
'(...).
1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 2. O paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a multiplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes
. (...). (HC 328.789/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 05/10/2015).'

Portanto,
não há que se falar em crime impossível em relação à vítima Emmanoel
, devendo ser
mantida a condenação
do acusado Gladson Monteiro Costa pelo crime previsto no art. 157, §2º-A, I e §2º, II, na forma do art. 70, todos do CPB.

3. Da isenção da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
isenção da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
10 (dez) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo
BECKER
, a pena de multa é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em duas fases:
na primeira, o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
;
na segunda fase, com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à pena de multa, verifica-se que o juízo obedeceu ao
sistema trifásico
, previsto para as penas privativas de liberdade, tendo acertado na dosimetria quando analisou e fixou corretamente a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
. Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada
, tendo
o juízo sido, inclusive, benevolente ao fixar a pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, conforme previsão constante do art. 49 do CPB, não tendo acompanhado a pena corporal que restou definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, impondo-se, pois, sua manutenção, não havendo possibilidade de isenção da pena de multa ou reforma da mesma.

Outrossim,
o simples fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não o isenta de cumprir a penalidade
, fixada em quantia razoável e adequada à sua condição financeira.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, modificando tão somente a fundamentação concernente as consequências do crime, sem alterar o
quantum
de pena-base fixado na sentença
, nos termos acima expendidos.
É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora